Tribunal: TJDFT
Processo: 0018668-64.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0018668-64.2016.8.07.0009 RECORRENTE: ABIMAEL CRUZ DOS SANTOS, A. E. S., SANDRA ELIAS SILVA SANTOS RECORRIDO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EVENTO DANOSO OCORRIDO NO CLUBE DO SESC. CRIANÇA QUE CAIU AO SER PUXADA POR OUTRAS CRIANÇAS NA PISCINA DO LOCAL. FATO DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PARAESTATAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Como é cediço, o SESC - Serviço Social do Comércio-Administração Regional do DF - possui natureza jurídica de direito privado, sendo colaborador do Poder Público e sujeitando-se à responsabilidade civil objetiva do Estado. 2. Conforme o art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, para que surja a obrigação do ente estatal em indenizar os prejuízos causados pelos seus agentes, necessária a presença dos elementos caracterizadores, quais sejam: a conduta, o nexo causal e o dano. 3. Não se vislumbra qualquer responsabilidade civil da parte, pois o fato ocorrido, que ensejou o evento danoso, tão somente ocorreu no local de sua propriedade, não havendo nenhuma conduta comissiva ou omissiva da entidade paraestatal no evento danoso, tendo em vista que o dano foi provocado por terceiro; qual seja, outras duas crianças. Nesse sentido, o simples fato do evento ter acontecido nas dependências do clube, não enseja, por si só, a sua responsabilidade, notadamente porque decorreu de conduta comissiva de outras crianças, que, nos termos do artigo 932, inciso I, do CC[1], estão sob a responsabilidade dos pais. 4. Constatado fato ou culpa exclusiva de terceiro, imperioso reconhecer o rompimento do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, que constitui elemento essencial para aferição da responsabilidade civil. 5. Diante da ausência de ato ilícito praticado, não há que se falar em indenização por danos morais em favor dos autores. 6. Recurso do réu provido e recurso dos autores desprovido.. Os recorrentes, após defenderem a repercussão geral, alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, porquanto a turma julgadora, à consideração de que o evento danoso descrito nos autos decorreu de culpa exclusiva de terceiro, afastou a responsabilidade objetiva da entidade paraestatal recorrida. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Com efeito, o órgão julgador concluiu pela ausência de “responsabilidade civil da parte ré, pois o fato ocorrido, que ensejou o evento danoso na primeira autora, tão somente ocorreu no local de sua propriedade, não havendo nenhuma conduta comissiva ou omissiva da entidade paraestatal no evento danoso, tendo em vista que o dano foi provocado por terceiro; qual seja, outras duas crianças” (ID 12731392 - Pág. 17). Desse modo, acolher a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1026544 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 12/3/2019). A propósito, confira-se: EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade objetiva do Estado afastada. Culpa exclusiva da vítima. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula no 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1213897 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, DJe 18/9/2019) (g.n.) Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029